Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004219-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CLAUDINEI DOS SANTOS - CPF: 700.657.251-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1004219-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:

CLAUDINEI DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 203809168 que não conheceu, por intempestividade, do recurso Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de CLAUDINEI DOS SANTOS (proc. n. 1000314-38.2024.8.11.0055), determinou a emenda da inicial para fins de comprovação da mora do devedor.

Em suas razões, aduz que, nos termos do atual entendimento do STJ sobre a constituição em mora para ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado em contrato, não havendo que se falar em prova do recebimento.

Assevera que “
ao deixar de deferir o pedido de liminar, DECIDIU o juízo “a quo” por antecipar o mérito da demanda, uma vez que o objetivo da Agravante é obter sucesso no deferimento da medida liminar e na apreensão do bem
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja conhecido o instrumental.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão monocrática de Id. 203809168 que não conheceu, por intempestividade, do recurso Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de CLAUDINEI DOS SANTOS (proc. n. 1000314-38.2024.8.11.0055), determinou a emenda da inicial para fins de comprovação da mora do devedor.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, defende o Recorrente a validade do procedimento para constituição em mora do devedor, bem como o conteúdo decisório da decisão agravada que postergou a análise do pedido liminar.

Contudo, o Agravo de Instrumento não foi conhecido por
intempestividade
, visto que apresentado após o decurso do prazo legal, anotando-se que o pedido anterior de reconsideração perante o Juízo
a quo
não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio, questão que a Recorrente simplesmente ignorou neste Agravo Interno.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024